Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700534-84.2021.8.07.0004 APELANTE: ARLINDO DOS SANTOS SOUSA, ROSANGELA FREIRE DO PRADO SOUSA APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Analisando os autos verifica-se que a r. sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante-autora Rosangela Freire do Prado Sousa, matéria que não foi abordada na apelação. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes-autores para se manifestarem sobre a eventual ilegitimidade recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora